Tribunal: TJPA
Processo: 0803037-82.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803037-82.2021.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISRAEL DE SOUZA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER. ARTIGO 147-A, §1º, II, DO CPB, COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 11.340/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que absolveu o réu ISRAEL DE SOUZA PEREIRA, da prática do crime disposto no art. 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, c/c o artigo 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006. A acusação requer a condenação do apelado do crime de perseguição, capitulado no art. 147-A, §1º, II, do CPB, com as disposições da Lei n.º 11.340/06, pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de perseguição.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1º, II; Lei n.º 11.340/06; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que absolveu o réu ISRAEL DE SOUZA PEREIRA, da prática do crime disposto no art. 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, c/c o artigo 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado ISRAEL DE SOUZA PEREIRA, pela prática do crime disposto no art. 147-A, §1º, II, do CPB, com as disposições da Lei n.º 11.340/06, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação do MP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos “que no dia 26/05/2021, por volta das 20h, em uma residência particular, localizada na Avenida BL-10, nº 1267, Bairro Brasília, Outeiro, neste Distrito de Icoaraci; sob efeito de bebida alcóolica, em atitude de perseguição, o acusado iniciou uma discussão, danificou o celular e proferiu injúrias à ex-companheira, ora vítima. Segundo a vítima, o acusado, não aceitando a separação, vive perseguindo-a para reatar o relacionamento; declarou também que o denunciado a ofendeu moralmente dizendo-lhe textuais “tu foste a mulher mais fuleira que eu já tive””.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado ISRAEL DE SOUZA PEREIRA pela prática do crime disposto no art. 147-A, §1º, II, do CPB, com as disposições da Lei n.º 11.340/06, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de perseguição.

Em consonância com o parecer ministerial, não merece razão o apelante.

Conforme elucidado pelo juízo singular, restou elucidado que a narrativa da vítima é compatível com o depoimento do apelado, pois, ambos possuem a mesma rota para seus respectivos trabalhos. Dessa forma, o fato de o apelado ter realizado o mesmo trajeto que a vítima não é suficiente para caracterizar a consumação do crime de perseguição, sendo necessário para sua consumação, que haja uma situação de incômodo, uma perturbação constante sofrida pela vítima, a qual perde sua paz em virtude de reiterados comportamentos praticados pelo perseguidor, considerando ainda que tal tipificação exige a incidência também do terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, angústia e isolamento, o que não foi devidamente comprovado nos autos
.

O acusado, ora apelado ISRAEL DE SOUZA PEREIRA, em seu interrogatório, narrou “q
ue a perseguição está o contrário; que no dia dos fatos estavam separados; que o local onde ela trabalhava era trajeto dele e ela pensou que ele estava perseguindo ela, mas não é verdade; que aconteceu umas três vezes dela estar caminhando na rua e ele estar vindo no carro, no transporte alternativo do qual é motorista; que explicou para ela que não a estava perseguindo; que antes dela lhe falar que não era mais para ele chegar perto dela, ele foi uma três vezes tentar conversar com ela; que ela falou que tinha pedido uma medida protetiva conta ele e desde esse dia ele se afastou dela; quando ela disse que não o queria mais, que tinha pedido MPU, que não o queria mais a importunando; que depois disso aconteceu de encontrá-la na rota do trabalho dele, mas não a estava perseguindo, que era sua rota no transporte; que foi intimado da MPU; que isso nunca tinha acontecido entre eles; que após o fato foram conversando e resolveram reatar a relação; que não houve mais nada após isso; que pararam a terapia em razão da pandemia, mas pensam em retornar como casal.”

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado ISRAEL DE SOUZA PEREIRA na prática do crime disposto no art. 147-A, §1º, II, do CPB, com as disposições da Lei n.º 11.340/06, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o princípio in dubio pro reo.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em seu favor, em todos os seus termos.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, aliado ao parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025